Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702880-55.2024.8.07.0019 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelada: Unimed Nacional – Cooperativa Central D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 13h38min. Trata-se de requerimento de tutela cautelar incidental formulado por Henry de Paulo Barroso com o intuito de assegurar a produção regular dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que julgou o pedido deduzido pelo ora requerente parcialmente procedente. Afirma, em síntese, que, a despeito do teor da sentença referida no Id. 70716426, que impôs à operadora de plano de saúde demandada, ora requerida, a obrigação de manter o autor na posição de beneficiário até a alta hospitalar, recebeu da mesma operadora, aos 28 de outubro de 2025, notificação contendo a informação de que caso não fossem apresentados novos documentos pelo beneficiário até o dia de hoje, referentes ao vínculo profissional com a entidade, o plano de saúde seria "cancelado" dentro do prazo de 10 (dez) dias. Argumenta que não há situação de inadimplemento, pelo beneficiário, em relação às parcelas mensais concernentes ao negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde, de modo que a exigência de documentos adicionais, sob o risco de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes, consiste em desrespeito ao teor da sentença aludida, contra a qual não houve manifestação de inconformismo, pelas vias recursais apropriadas, por parte da operadora do plano de saúde. Requer, portanto, a concessão de tutela cautelar incidental para que seja assegurada a eficácia e a regular produção de efeitos pela sentença favorável ao beneficiário, de modo a impedir o cancelamento, a suspensão ou mesmo a restrição, pela operadora, em relação ao plano de saúde contratado enquanto perdurar o tratamento médico de internação domiciliar a que o demandante se encontra atualmente submetido. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial, requisitos que se encontram preenchidos na situação concreta. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelo demandante, destinada à manutenção da eficácia da sentença proferida pelo Juízo singular e, por conseguinte, dos efeitos do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelo beneficiário tem, de fato, natureza cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, a regular produção de efeitos pela sentença favorável ao demandante até o julgamento definitivo do recurso de apelação por este Egrégio Sodalício, de modo a impedir a operadora do plano de saúde, ora requerida, de suspender os efeitos do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. A respeito tema em evidência é preciso destacar que a sentença apelada julgou o pedido deduzido pelo ora requerente parcialmente procedente para “condenar a ré a manter o autor como beneficiário do plano de saúde coletivo até então gozado, até a efetiva alta, ou realize sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor” (Ressalvam-se os grifos). Assim, fica evidente que a única condição imposta pelo Juízo singular para a subsistência dos efeitos regulares do plano de saúde contratado pelo autor, até a efetiva alta hospitalar, diz respeito, exclusivamente, ao adimplemento das prestações mensais. Convém acrescentar que a ora requerida não interpôs recurso de apelação contra a mencionada sentença, tendo sido manifestada a insurgência recursal apenas pelo Ministério Público, singelamente em relação à configuração e à necessidade de compensação dos danos morais experimentados pelo autor (Id. 70716428), de modo que devem ser observados os efeitos da coisa julgada em relação à obrigação imposta à operadora do plano de saúde, nos moldes das regras previstas nos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Ocorre que a notificação (Id. 78024737) recentemente enviada ao beneficiário pela operadora do plano saúde, e que fundamenta o presente requerimento de tutela cautelar, não se refere a eventual inadimplemento das prestações mensais, mas à suposta necessidade da apresentação, até o dia de hoje, de documentos adicionais para a comprovação de vínculo empregatício do beneficiário com a entidade UNE, para a finalidade de manutenção dos efeitos do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Essa exigência, no entanto, desrespeita de modo evidente e direto a parte dispositiva da sentença em referência, que determinou claramente, sem qualquer ambiguidade ou margem para interpretações, a manutenção do plano de saúde “até a efetiva alta”, ressalvada, exclusivamente, a hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar as prestações respectivas. Como reforço argumentativo o exame dos autos evidencia que o autor, ora requerente, pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pela requerida, não sendo, insista-se, o presente, caso de inadimplemento. Em relação à possibilidade de desconstituição do referido negócio jurídico, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos de natureza coletiva. No entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da sua aplicação também aos casos de negócios jurídicos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto afigura-se evidente que a ausência de apresentação de documentos comprobatórios da existência de vínculo laboral pelo beneficiário do plano de saúde empresarial contratado não é fundamento legítimo para a desconstituição do negócio jurídico ou mesmo para a suspensão de seus efeitos regulares. A eventual desídia por parte da operadora do plano saúde, ao não verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes ao vínculo empregatício não pode ser utilizada como argumento prejudicial ao consumidor. Aliás, ainda que tenha havido a devida comunicação ao beneficiário a respeito da pretensa irregularidade em relação à comprovação do vínculo com a entidade, a verdade é que as falhas, se existentes, foram objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde, situação que confirma a necessidade de manutenção, ao menos no presente momento, dos efeitos do negócio jurídico de prestação dos serviços de assistência à saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da resilição do negócio jurídico, pela apelante, em decorrência da não apresentação tempestiva dos documentos solicitados à apelada para a comprovação do vínculo empregatício dos beneficiários. 2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009 c/c art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral ou de resolução. 2.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de fraude ou inadimplemento. 2.2. A ausência de apresentação dos documentos comprobatórios da condição de empregado de parcela dos beneficiários do plano de saúde empresarial contratado, no entanto, não é fundamento legítimo para a resilição unilateral ou para a resolução do negócio jurídico. 3. O art. 18, inc. II da Resolução ANS no 195/2009 estabelece a exclusão ou a suspensão da assistência ao beneficiário como consequência da ausência de vínculo do titular do plano com a sociedade empresária contratante, nos termos do regulamento ou do contrato celebrado entre a operadora do plano de saúde e o empregador. 3.1. A desconstituição do negócio jurídico por parte da operadora do plano de saúde empresarial configurou abuso de direito, violador da proteção ao consumidor. 4. O juízo singular não condenou a operadora do plano de saúde ao oferecimento de "migração" para outro plano, inexistindo motivo para a reforma da sentença nesse ponto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1435083, 0700158-73.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original, ou outro do mesmo patamar de cobertura, no prazo de 10 (dez) dias, além da reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, alega que o plano contratado foi na modalidade coletivo empresarial e que o cancelamento foi decorrente da irregularidade na demonstração do vínculo empregatício entre os segurados e o estipulante. Acrescenta que enviou notificação para regularização à estipulante, mas que não houve resposta. Entende ser descabida a reparação por danos morais ante ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46492388 e 46492390). Sem contrarrazões. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições. 4. Em que pesem as alegações da recorrida, a discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo, já que a recorrida não foi, na formação do contrato ou na apuração administrativa, chamada a demonstrar o vínculo empregatício. Dessa forma, o cancelamento unilateral deveria, necessariamente, ser precedido da notificação com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Não observada a legislação, mormente porque não há notícia de inadimplemento, o cancelamento foi indevido. 5. Ressalto que nos termos da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, no artigo 9o, § 3o, há determinação para que a operadora verifique tanto a legitimidade da pessoa jurídica contratante, como a condição de elegibilidade do beneficiário. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades. Correta, pois, a sentença que determinou a reativação do plano. 6. Dano moral. O relatório médico juntado aos autos (ID 46491589 - pág. 1 e 2) deixa claro que a autora é portadora de diabetes tipo 1, doença autoimune da tireoide e doença celíaca, demonstrando que necessita de forma contínua de atendimento médico. Dessa forma, o cancelamento abrupto, em face da ausência de notificação prévia, atinge as legítimas expectativas da consumidora de receber a adequada prestação de serviço, ficando claro que a situação em apreço ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade aptos a configurar o dano moral. Além disso, o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1710538, 0747712-56.2022.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/ANS. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1/2/2023. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2. Ante a comprovação de que a contratante é filiada à entidade autônoma representativa de interesses prevista na Lei no 7.398/1985, fato demonstrado oportunamente à operadora na época da contratação, mostra-se ilegítima a rescisão posterior do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento de que ela não possui elegibilidade. 3. Ainda que fosse considerada a alegada ausência de elegibilidade, o vínculo criado entre as partes seria direto e individual, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (RN no 557, art. 39). Em razão disso, para a rescisão do ajuste, seria necessária a ocorrência de fraude, inadimplência por período superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II), circunstâncias que não foram demonstradas. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1900052, 0705054-68.2023.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Também não há como deixar de considerar a peculiaridade de que o requerente se encontra acometido por diversas moléstias e depende, de modo constante e ininterrupto, do tratamento de internação domiciliar indicado pelo profissional de saúde. É importante notar que por ocasião do julgamento do tema no 1082, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. Diante desse contexto a situação revelada demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que o requerente acreditava estar à sua disposição, situação que configura, além do apontado desrespeito ao teor da sentença, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Nesse mesmo sentido convém reproduzir o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA PROVIDA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva ad causam; b) a configuração de responsabilidade solidária; c) a ocorrência de danos morais experimentados; e d) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado. 2. A ré aduz que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser compelida ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela autora. 2.1. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. 3. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Diante da configuração da responsabilidade solidária a questão preliminar suscitada pela sociedade empresária recorrente, relacionada a ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada. 4. A esse respeito é necessário ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 4.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4.2. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 4.3. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 5. Os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que a demandante recebeu correspondência eletrônica enviada pelas rés aos 31 de maio de 2024, por meio da qual foi informado a respeito do “cancelamento” do negócio jurídico aludido a partir do dia 1o de junho de 2024. 5.1. Observe-se, portanto, que não houve notificação prévia da demandante em prazo razoável. 5.2. Convém destacar, ademais, que não há como desconsiderar o fato de que a autora necessita da prestação de serviço de plano de saúde negociado, pois se encontra acometida por “alzheimer em fase avançada” com necessidade de assistência médica contínua, mediante tratamento domiciliar integral. 5.3. Em outras palavras, a interrupção do referido tratamento domiciliar integral tem potencial para interferir na qualidade de vida da paciente. 6. É importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. 6.1. É preciso acrescentar, ademais, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 7. É perceptível que a interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento da internação domiciliar integral, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 8. Verifica-se que em decorrência da conduta das demandadas, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 8.1. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada em virtude do dano moral suportado. 8.2. No entanto, a demandante não interpôs recurso contra a quantificação dos danos morais, não podendo haver a majoração do valor em questão. 8.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como determinado pela respeitável sentença recorrida. 9. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 9.1. A respeitável sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pela demandante, consubstanciadas no custeio da internação domiciliar integral e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 9.2. Assim, os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários em questão. 10. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pela autora conhecida e provida.” (Acórdão 1999376, 0722252-44.2024.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2025) (Ressalva-se os grifos) Por essas razões o deferimento da tutela cautelar ora requerida consiste no único meio de assegurar que o beneficiário não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação dos serviços pelo plano de saúde. Feitas essas considerações, diante do implemento, na situação concreta, da fórmula latina periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o requerimento de tutela cautelar, em caráter provisório e precário, para determinar à requerida que se abstenha de suspender os efeitos do plano de saúde contratado pelo autor, até a alta hospitalar, como determinado em sentença (Id. 70716426). Fixo desde já, em desfavor da requerida, multa cominatória no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de eventual desatendimento à presente ordem. Confiro à presente decisão força de mandado e determino o seu cumprimento com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.